Tribunal: TJDFT
Processo: 0740593-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 513, § 3o, CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o art. 513, § 3o, do CPC, presume-se realizada a intimação do executado para cumprimento da obrigação exequenda quando este houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo.

2. Se o executado/agravado comunicou no processo de conhecimento ter retornado ao seu país de origem (EUA), com juntada de contrato de locação residencial, ressai que a parte exequente/agravante já possuía ciência de que o alimentante não mais residia no endereço situado no Brasil, em que citado. Mesmo assim, optou por indicá-lo para intimação do executado/agravado no cumprimento da sentença, que fixou a obrigação de prestar alimentos.

3. Devidamente informada a mudança de endereço no processo de origem, não há motivo hábil para se aplicar a regra do art. 513, § 3o, do CPC.

4. Acrescenta-se que, por se tratar de cumprimento de sentença para pagamento de prestação alimentícia, a intimação deve ser pessoal, nos termos do art. 528 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.